Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA IMPULSIONAR O PROCESSO EXECUTIVO. INÉRCIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. ABANDONO DA CAUSA. DESNECESSIDADE DE PEDIDO ESPECÍFICO DO DEVEDOR A ESSE PROPÓSITO. SÚMULA 240 DO STJ. “INAPLICABILIDADE”. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. INCOMPATIBILIDADE COM A ABSOLUTA INÉRCIA PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença que teria reconhecido o abandono da causa, dada a inércia processual da parte interessada em ação de execução de título extrajudicial.
2. Fatos relevantes. (i) a parte apelante (autora) ajuizou execução de título extrajudicial, lastreado em cédula de crédito bancário, para a satisfação de crédito débito no valor de R$ 49.518,79, atualizado em dezembro de 2023; (ii) a parte apelada opôs embargos à execução, os quais foram julgados improcedentes por sentença com trânsito em julgado; (iii) após tentativa frustrada de constrição de bens da parte devedora, a parte exequente/autora foi intimada(pessoalmente e por meio do seu advogado, via sistema PJe), no entanto quedou-se inerte em impulsionar o processo executivo.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: i) a configuração do abandono da causa, com a observância da intimação pessoal da parte exequente, na forma prevista pelo art. 485, § 1o, do Código de Processo Civil; ii) a prevalência da Súmula no. 240 do Superior Tribunal de Justiça ao caso em exame.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A intimação por via eletrônica (PJE) é considerada pessoal, de modo a dispensar a intimação da parte ou do advogado por publicação no diário oficial (Lei n.o 11.419/2006, art. 5o, § 6o; Código de Processo Civil, artigo 246 e TJDFT, Portaria GC 140/2018, artigo 5o).
5. O art. 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil, na parte em que disciplina o procedimento da execução fundada em título executivo extrajudicial, prevê a aplicação subsidiária das disposições relativas ao processo de conhecimento à lide executiva, o que atrai a aplicação da norma do art. 485, inc. III, do Código de Processo Civil ao processo executivo.
6. No caso concreto foram preenchidos os requisitos para a configuração do abandono da causa pela parte autora, quais sejam: i) a paralização do curso processual por período superior a trinta dias, em razão de inércia da parte autora; ii) a dupla intimação (via patrono e pessoalmente) da parte autora para dar andamento ao trâmite processual, sob pena de extinção (art. 485,§ 1o, do Código de Processo Civil).
7. Desse modo, escoado o prazo de cinco dias sem qualquer manifestação ou impulso processual a encargo da parte exequente, resulta configurado o abandono da causa.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que se afigura desnecessário o requerimento expresso dos executados na situação processual em que a decisão, que rejeitou os embargos à execução opostos pela parte executada, transitou em julgado. Na referida situação processual, o direito de o executado opor-se à execução e obter a prestação jurisdicional foi satisfeito, o que resulta na estabilização do título exequendo. O desinteresse da parte devedora no prosseguimento da lide executiva, assim como nas situações em que o devedor deixa de opor embargos à execução a tempo e modo, é presumido.
9. Assim, a absoluta inércia da parte exequente interessada(devidamente intimada em mais de uma ocasião) não se coaduna com o princípio da cooperação e impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais.
IV. DISPOSITIVO
10. Apelação desprovida.
______________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e§ 1o; 771, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no. 240/STJ; STJ, REsp 1355277⁄MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 01.02.2016; STJ, REsp n. 1.954.717/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 18.8.2022; STJ, AgInt no REsp 2.004.884/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 24.8.2022; TJDFT, acórdão 1785019, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, Terceira Turma Cível, DJe 22.11.2023; TJDFT, acórdão 1652604, Rel. Desa. Leila Arlanch, Sétima Turma Cível, DJe 25.01.2023.